Tribunal: STF
Processo: HC 221231
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Roger Nicolas Teodoro Pereira e Juan Souza de Almeida contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento aos EDcl no AgRg no RHC 144.346/SP (documento eletrônico 2).



    Os impetrantes sustentam que



    “[...] a acusação absolutamente carente de provas de autoria ainda pesa sobre os pacientes, configurando ameaça constante às suas liberdades, ditas provisórias. Mesmo diante da fragilidade da denúncia baseada exclusivamente em ato ilegal, que por razões notórias deve ser considerado imprestável, continua-se dando seguimento à ação penal, fazendo-se com que Roger e Juan padeçam de flagrante constrangimento ilegal.



    O que será demonstrado no presente writ é a absoluta falta de justa causa para a existência dessa ação penal, ilegalidade essa que foi mantida pela autoridade coatora sob premissa material equivocada: a de existência de indícios mínimos de autoria, a justificar a existência da ação penal. Essa constatação, afirmada genericamente e sem se valer de elementos da denúncia, revela-se vazia, causando enorme constrangimento ilegal aos acusados.



    Excelência, não há elementos que apontem a autoria aos pacientes e o auto de reconhecimento, único elemento, já desmentido em juízo, em que se baseia a denúncia quanto à autoria, é imprestável e já se revelou equivocado, de modo que a persistência da ação implica flagrante constrangimento ilegal, que, em que pese a omissão dos tribunais para fazê-lo até então, deve ser sanado”



    Ao final, pedem:



    “No mérito, requerem a concessão da presente ordem de habeas corpus para que a ação penal n° 1501860-69.2020.8.26.0548 seja trancada, ante a falta de justa causa provocada pela (i) nulidade dos reconhecimentos realizados no inquérito policial, dada a desobediência completa do procedimento previsto nos arts. 226 e 228 do CPP e, (ii) a ausência de outros elementos de prova que indiquem a autoria dos pacientes.



    De modo subsidiário, requer-se ainda que, caso não se entenda pelo trancamento da ação penal, que ao menos os autos de reconhecimento sejam declarados imprestáveis (doc. 2, e-STJ fl. 40/45) e, consequentemente, desentranhados dos autos” (pág. 13 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    O art. 41 do Código de Processo Penal determina que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.



    Ressalte-se, ainda, que o juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal.



    Nesse sentido:



    “INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 1º, V, DA LEI 9.613/1998. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CISÃO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. O Supremo Tribunal Federal, na análise da Questão de Ordem no INQ 3.980 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 30.6.2016), firmou entendimento de que ‘não cabe a aplicação subsidiária do art. 229, caput, do CPC/2015 em inquéritos e ações penais originárias atualmente em curso perante o Supremo Tribunal Federal, em que os atos processuais das partes são praticados por via eletrônica e todos os interessados - advogados e membros do Ministério Público - têm acesso amplo e simultâneo ao inteiro teor dos autos’.



    2. Segundo afirmado por seu Plenário, cabe ao Supremo Tribunal Federal, ao exercer sua prerrogativa exclusiva de decidir sobre a cisão de processos envolvendo agentes com prerrogativa de foro, promover, em regra, o seu desmembramento, a fim de manter sob sua jurisdição apenas o que envolva especificamente essas autoridades, segundo as circunstâncias de cada caso (INQ 3.515 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 14.3.2014). Ressalvam-se, todavia, situações em que os fatos se revelem ‘de tal forma imbricados que a cisão por si só implique prejuízo a seu esclarecimento’ (AP 853, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22.5.2014), como ocorre no caso.



    3. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal.



    4. No caso, a denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite o pleno exercício do direito de defesa.



    5. À luz de precedentes do Supremo Tribunal Federal, o conteúdo dos depoimentos colhidos em colaboração premiada não constitui prova por si só eficaz para juízo de condenação. Inteligência do art. 4º, § 16, da Lei 12.850/2013. Serve, todavia, como indício suficiente de autoria para fins de recebimento da denúncia (INQ 3.983, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 12.5.2016). Presente, no caso, substrato probatório mínimo de materialidade e autoria.



    6. Denúncia recebida. Desprovimento de um dos agravos regimentais, com prejudicialidade dos demais” (Inq 3.984/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJ 16/12/2016).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVANTES ACUSADOS DA PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE ROUBO CONSUMADOS, QUATRO CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADOS E UM CRIME DE LATROCÍNIO CONSUMADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGADO VÍCIO NO RECONHECIMENTO DOS AGRAVANTES NA FASE INQUISITORIAL. NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL DELE DECORRENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito, o que não ocorreu na espécie.



    2. A angusta via do recurso ordinário em habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, se os agravantes cometeram ou não os crimes apontados na denúncia, sejam avaliadas por esta Corte. Tais minudências são estabelecidas ao longo da marcha processual, de acordo com as provas produzidas em contraditório judicial.



    3. Demonstrada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, há que ser reconhecida a justa causa para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pela autoridade Judiciária.



    4. O Tribunal de origem reconheceu a higidez da acusação. O princípio constitucional do devido processo legal substancial exige que o processo tenha um desfecho qualitativo, desbordando na condenação ou absolvição dos acusados, não podendo ser encerrado de maneira imotivada e prematura. Precedentes.



    5. A análise acerca da relevância da conduta dos agravantes e seus consectários deve ser feita pelas instâncias ordinárias, em cognição vertical e exauriente.



    6. Eventual irregularidade no reconhecimento dos agravantes ocorrida na fase do inquérito policial não tem o condão de contaminar a ação penal dele decorrente, tendo em vista que todas as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    7. É cediço que o inquérito policial é peça de cunho informativo, com relativo valor probatório, podendo ou não ser utilizado pelo órgão acusador e pelo julgador na formação de suas convicções.



    8. Por ser meramente informativo e se destinar ao embasamento da futura ação penal, o inquérito não se sujeita aos princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais são inerentes ao processo judicial. Assim, não há nenhuma ilegalidade ou teratologia a ser reparada nesta instância.



    9. Agravo regimental desprovido”



    Conforme se pode verificar dos fundamentos expostos pela autoridade coatora, a denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao paciente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa.



    Ademais, o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada (i) nos casos de manifesta atipicidade da conduta, (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorrem na situação sob exame.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator